Tribunal: TJDFT
Processo: 0736030-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0736030-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL JOSE DE SOUZA ROSA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, o objeto deste agravo adstringe-se à aferição da exigibilidade do título executivo judicial que confere lastro ao cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado nos autos principais. Sucede que, admitido o recurso, indeferido o efeito suspensivo vindicado e aviadas contrarrazões, advindo o julgamento de parcial procedência da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, o Juízo a quo determinara a suspensão do curso do executivo subjacente até a superveniência do trânsito em julgado da aludida ação excepcional. A seu turno, instado o agravante a se manifestar acerca de eventual interesse no julgamento meritório deste recurso, pugnara o ente distrital pelo sobrestamento do curso deste agravo[1]. Com efeito, defronte o julgamento de parcial procedência da ação rescisória nomeada, sobeja pendente questão prejudicial externa afetando o objeto deste agravo. A pretensão reformatória nele formulada está adstrita à invocação da inexigibilidade do título executivo, sendo um dos fundamentos alinhados justamente a subsistência de aludida rescisória. Destarte, advindo o julgamento da pretensão desconstitutiva e sobrestado o curso do executivo até o trânsito em julgado do acórdão que a resolvera, subsiste fato jurídico novo, que, a seu turno, impacta o objeto desse recurso. Ora, aperfeiçoado o trânsito em julgado do acórdão que dispusera sobre a rescisória, seja pela desconstituição da sentença que aparelhara a pretensão executiva seja pela refutação da postulação, o aduzido pelo ente público estará afetado, pois soará inviável que continue-se debatendo a arguição que formulara em qualquer cenário. Em suma, reformado o julgado, a fase executiva retomará seu trânsito, não soando viável que o ente público continue debatendo a higidez da coisa julgada em via incidental, ao passo que, mantido, o título executivo restará desconstituído, conduzindo à extinção do executivo. Consoante assinalado, em qualquer cenário, a pretensão reformatória aqui deduzida estará irreversivelmente prejudicada, tornando inviável que o curso deste agravo seja simplesmente sobrestado, devendo ser-lhe negado trânsito em razão do desaparecimento de seu objeto. Não é demais ser ressalvado novamente que o advento do julgamento da aludida rescisória, que não havia sido municiada de liminar, deflagrara novo cenário jurídico, conforme pontuado. Soa inviável a colocação de termo, nesta sede, à pretensão executória, o mesmo ocorrendo na instância originária, pois o acórdão que resolvera a pretensão desconstitutiva ainda não transitara em julgado, daí o sobrestamento do curso do executivo. Contudo, não soa consoante os princípios da efetividade e da cooperação pretender-se sobrestar o curso deste recurso quando, em qualquer situação de solução da rescisória, estará irreversivelmente afetado. Os interesses do ente público estão resguardados ante a suspensão do curso do executivo até a resolução da rescisória que promove. Com fundamento nesses argumentos, diante do fato jurídico novo havido, que impactara diretamente o objeto deste agravo, prejudicando-o de maneira irreversível, nego conhecimento a este agravo, colocando-lhe termo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do estatuto processual. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78512711 (fls. 45/46).